Tribunal: TJSP
Processo: 0617466-18.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ndo-se o v. acórdão embargado com a manifestação acerca da inclusão ou não no cálculo da sexta-parte do Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ instituído pela LC no 804/95 em favor dos servidores da Secretaria da Fazenda; (II) que seja esclarecido o v. acórdão embargado para dizer se o julgamento de mérito aproveita aos litisconsortes (Nadir Fratoni e Valdemar Atilio Malavolta Junior) que, inicialmente, tiveram o processo extinto sem resolução de mérito e, por fim, (III) que seja sanado o erro material existente, decotando-se da decisão a parte que ultrapassou os limites da lide, afastando-se, para tanto, a exclusão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) da base de cálculo da sexta-parte - Acolhimento - O artigo 5o do Decreto 59.910/13, norma regulamentadora da Lei Complementar Estadual 804/1995, passou a dispor que "o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ será atribuído aos servidores pertencentes às classes indicadas no Anexo da Lei Complementar no 804, de 21 de dezembro de 1995, e alterações posteriores, em exercício nas unidades da Secretaria da Fazenda, com base no resultado do processo avaliatório de desempenho, realizado semestralmente" – Determinação de que o julgamento de mérito estenda-se aos litisconsortes Nadir Fratoni e Valdemar Atilio Malavolta Junior - Como os embargantes são todos servidores inativos, tem-se a presunção de que tudo o que percebem tenha sido incorporado ao padrão – Afastamento da exclusão do quinquênio da base de cálculo da sexta-parte.

Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0617466-18.2008.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

20/05/2022

Outros números:

617466182008826005350001

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão dos embargantes de: (I) que seja suprida a omissão apontada, complementando-se o v. acórdão embargado com a manifestação acerca da inclusão ou não no cálculo da sexta-parte do Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ instituído pela LC no 804/95 em favor dos servidores da Secretaria da Fazenda; (II) que seja esclarecido o v. acórdão embargado para dizer se o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão dos embargantes de: (I) que seja suprida a omissão apontada, complementando-se o v. acórdão embargado com a manifestação acerca da inclusão ou não no cálculo da sexta-parte do Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ instituído pela LC no 804/95 em favor dos servidores da Secretaria da Fazenda; (II) que seja esclarecido o v. acórdão embargado para dizer se o julgamento de mérito aproveita aos litisconsortes (Nadir Fratoni e Valdemar Atilio Malavolta Junior) que, inicialmente, tiveram o processo extinto sem resolução de mérito e, por fim, (III) que seja sanado o erro material existente, decotando-se da decisão a parte que ultrapassou os limites da lide, afastando-se, para tanto, a exclusão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) da base de cálculo da sexta-parte - Acolhimento - O artigo 5o do Decreto 59.910/13, norma regulamentadora da Lei Complementar Estadual 804/1995, passou a dispor que "o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ será atribuído aos servidores pertencentes às classes indicadas no Anexo da Lei Complementar no 804, de 21 de dezembro de 1995, e alterações posteriores, em exercício nas unidades da Secretaria da Fazenda, com base no resultado do processo avaliatório de desempenho, realizado semestralmente" – Determinação de que o julgamento de mérito estenda-se aos litisconsortes Nadir Fratoni e Valdemar Atilio Malavolta Junior - Como os embargantes são todos servidores inativos, tem-se a presunção de que tudo o que percebem tenha sido incorporado ao padrão – Afastamento da exclusão do quinquênio da base de cálculo da sexta-parte.

Embargos acolhidos.